Tribunal: TJDFT
Processo: 0722781-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento Processo N. 0722781-42.2019.8.07.0000 Embargante(s) THERUME NASCENTES TANIZAKI Embargado(s) CHRISTIAN JOSE GONCALVES COELHO Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Intimem-se as partes do retorno dos autos a esta e. Turma Julgadora para reexame dos embargos de declaração, à vista do julgamento do Agravo em REsp no 176689-df (págs. 15/18 do ID 23965585). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de maio de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator